Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-56.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA DE REFRIGERADOR. VÍCIO DE QUALIDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida à autora/recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida pelos documentos apresentados pela Defensoria Pública (ID 33557036).

2. A 1a ré/recorrida, Magazine Luíza S/A, impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A simples alegação de que “uma pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, não seria capaz de adquirir um bem material deste montante” (R$4.697,19) não é suficiente para afastar a constatação da hipossuficiência, cabendo à parte impugnante a robusta prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.

3. Cuida-se de recurso (ID33557038) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar as rés, de forma solidária, a substituir o Refrigerador Brastemp Inverse Inox 3 portas 419L 220V por outro novo, em perfeitas condições de uso, mas deixou de condená-las ao pagamento de reparação por danos morais.

4. Nas razões recursais, alega que o ilícito contratual causou aborrecimentos desnecessários à consumidora, visto que teve de despender seu tempo para resolver o vício do produto que persistiu mesmo após a troca. Argui que o desleixo e incúria das rés/recorridas repercutiram na esfera de sua dignidade, de modo a configurar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. O mero inadimplemento contratual, em princípio, não configura dano moral, salvo se advém circunstância que abala algum dos direitos da personalidade, em especial à dignidade da vítima (art. 5o, V e X, CF).

7. No caso, não obstante o fato narrado e o tempo despendido na tentativa de solucionar o problema tenham causado aborrecimentos desnecessários à autora/recorrente, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero dissabor, situação a que todo aquele que vive em sociedade está sujeito a se submeter.

8. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos direitos da personalidade da demandante.

9. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.